Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709451-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TATIANE XIMENES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO COLHIDO EM DELAÇÃO PREMIADA. PRESENÇA DOS ADVOGADOS DOS CORRÉUS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INQUÉRITO POLICIAL. OITIVA DOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DO DEFENSOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. Não há previsão legal da presença dos advogados dos corréus delatados durante a formalização do acordo de colaboração premiada e a colheita do depoimento prestado pelo colaborador, sob pena de comprometer a utilidade do negócio jurídico processual, como meio de obtenção de prova. Não há prejuízo aos acusados pela eventual utilização das declarações do colaborador como matéria probatória, mormente porque, durante o interrogatório judicial, os patronos encontravam-se presentes na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o delator confirmou as informações prestadas na colaboração premiada, sendo garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. É descabida a alegação de nulidade da sentença, em razão da juntada de documentos por ocasião da apresentação de alegações finais, porquanto garantido aos réus o contraditório, permitindo-se a manifestação acerca do material probatório juntado antes da prolação da sentença, além de não ter havido a demonstração de prejuízo. A ausência do defensor durante a realização de oitiva do investigado na Delegacia não induz à nulidade do ato. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, bem como no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade das vítimas e posteriores saques e/ou transferências bancárias, bem como simulações de transações em máquinas pin pad, com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade dos vetores da culpabilidade, em hipótese na qual o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal, e das consequências do crime, que são inerentes ao tipo. Com relação à condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na atuação do grupo criminoso fora dos limites do Distrito Federal, alcançando outros Estados, bem como das consequências do crime, diante da subtração e movimentação de elevadas quantias, causando prejuízos exorbitantes. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontrando-se presente a unidade de desígnios. Além de os crimes terem sido praticados em curto espaço de tempo, a apelante recebeu a transferência de parte do montante subtraído mediante fraude da conta bancária da vítima e, sem seguida, promoveu a movimentação dos valores, por meio de saques e simulação de compra, de modo que o crime subsequente foi um desdobramento do primeiro delito praticado. Afasta-se a pretensão de reconhecimento do concurso formal, pois o delito foi cometido mediante mais de uma ação. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada exclusivamente por terceiro. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transferências realizadas para as contas bancárias de cada um dos réus, para a prática dos crimes. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017